Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-47.2013.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELANTE(S):

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO(S):

GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
JOSÉ MARTINS PINHO E OUTRO(s)
THAIANA LEE DAMO GIRARDI
GABRIELA DAMO GIRARDI
TIAGO CORRADI
BRIZIDA OLIVEIRA DAMOS GIRARDI
GILMAR ANTONIO GI
RARDI

Vistos etc.
O pedido de suspensão do processo já fora analisado por esta Relatora às fls. 2047/2048, de modo que devolvo os autos à Secretaria para os devidos fins.
Às providências.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora